Tribunal: TJPA
Processo: 0826576-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0826576-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROSINALDO AVINTE VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado ROSINALDO AVINTE VIANA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O órgão ministerial sustenta a ausência dos requisitos legais, especialmente diante da inexistência de superlotação no sistema prisional local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do regime semiaberto harmonizado, notadamente a ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional, devendo ser aplicado apenas em hipóteses de ausência de vagas ou inadequação do estabelecimento prisional, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF e a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

4. No caso concreto, não restou demonstrada a inexistência de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém, sendo constatada capacidade regular de ocupação do estabelecimento prisional.

5. Embora o delito de roubo majorado não seja equiparado a hediondo, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos requisitos objetivos para concessão do benefício, que não se encontram preenchidos.

6. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o cumprimento da pena nos moldes previstos na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em Execução conhecido e provido.

Tese de julgamento: O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional, sendo inviável sua concessão quando tais requisitos não estão comprovados.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Lei nº 7.210/1984, art. 112; Resolução nº 412/2021 do CNJ; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802155-39.2024.8.14.0000, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/05/2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por membro do
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, que deferiu ao apenado ROSINALDO AVINTE VIANA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Em suas
razões recursais
(ID 32125045), o órgão ministerial requer a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu o benefício ao apenado, sustentando a inadequação da medida diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

Alega, inicialmente, que a concessão do regime semiaberto harmonizado afronta a Conselho Nacional de Justiça, especialmente o disposto na Resolução nº 412/2021, uma vez que tal modalidade de cumprimento de pena deve ser aplicada apenas como mecanismo de controle de vagas em hipóteses de superlotação carcerária, o que não se verifica na Comarca de Santarém. Argumenta, nesse sentido, que a unidade prisional destinada ao regime semiaberto possui capacidade para 365 internos, contando atualmente com ocupação inferior, inexistindo déficit de vagas que justifique a adoção da medida.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos estabelecidos pela Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, uma vez que, além da inexistência de superlotação, o sistema prisional local apresenta regular funcionamento e adequada gestão dos processos de execução penal, com análise célere dos benefícios legais, afastando qualquer situação excepcional que autorize a flexibilização do regime.

Aduz, também, que o entendimento defendido pelo Ministério Público encontra respaldo em reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em casos análogos, têm afastado a concessão do regime semiaberto harmonizado quando não demonstrada a ausência de vagas no sistema prisional, destacando a necessidade de observância da uniformidade jurisprudencial e da segurança jurídica.

Por fim, afirma que a manutenção do benefício, nas circunstâncias dos autos, configura indevida progressão
per saltum
, em afronta ao sistema progressivo da execução penal previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, porquanto permite ao apenado usufruir de condições típicas de regime mais brando sem o cumprimento das etapas legalmente estabelecidas. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o restabelecimento do cumprimento da pena nos moldes originalmente fixados.

Em sede de
contrarrazões
, ID 32125045, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 30840295, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 33759537, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por membro do
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, que deferiu ao apenado ROSINALDO AVINTE VIANA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente Agravo em Execução e passo à sua análise.

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime semiaberto harmonizado, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“...
- Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs o cabimento do Semiaberto Harmonizado nas hipóteses de ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente...”

Ao compulsar os autos, verifica-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se em execução penal no regime correspondente.

Por seu turno, a
Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
in verbis
:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Com efeito, é cediço que o crime de roubo majorado não é equiparado a hediondo. Portanto, a natureza do delito não representaria óbice a concessão do benefício, de acordo com o disposto na Nota Técnica do GMF. Entretanto, não se pode perder de vista que o regime “semiaberto harmonizado” é exceção e deve ter como norte as diretrizes traçadas pela
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal - STF
, bem como pela
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
. Não pode, portanto, ser banalizado e concedido indiscriminadamente, quando não há situação de superlotação carcerária, a exemplo do que ocorre no caso em apreço.

Não obstante, consta dos autos o Ofício nº 2400/2025 – Complexo Penitenciário de Santarém/PA, ID 32125045, demonstrando que o estabelecimento prisional possui capacidade para custodiar 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 358 (trezentos e cinquenta e oito), na data de 03/11/2025. Destarte, não restou comprovado que a casa penal não tem capacidade de viabilizar, com segurança, o recolhimento noturno dos apenados beneficiados com trabalho externo.

Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Sobre a questão, encarto os seguintes julgados desta
Eg. Corte de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF. PREVISÃO NORMATIVA DISPOSTA NA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ : TESE REJEITADA.
1. busca o (a) impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução nº 412/2021 do CNJ. 2. Adianto, desde logo, que este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão merece ser rejeitada, “pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF.” Precedentes. 3. Preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO ORA APENADO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO SEMIABERTO DO MUNICÍPIO: ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, nos moldes do artigo 157, § 2º, do Código Penal Brasileiro. 2. Com efeito, é cediço que o crime de roubo majorado não é equiparado a hediondo. Portanto, a natureza do delito não representaria óbice a concessão do benefício, de acordo com o disposto na Nota Técnica do GMF. Entretanto, não se pode perder de vista que o regime “semiaberto harmonizado” é exceção e deve ter como norte as diretrizes traçadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como pela Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Não pode, portanto, ser banalizado e concedido indiscriminadamente, quando não há situação de superlotação carcerária, a exemplo do que ocorre no caso em apreço. 3. não obstante, consta dos autos o Ofício nº 037/2024 – Complexo Penitenciário de Santarém/PA, ID 18056815, pág. 22, demonstrando que o estabelecimento prisional possui capacidade para custodiar 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 241 (duzentos e quarenta e um), na data de 22/01/2024. Destarte, não restou comprovado que a casa penal não tem capacidade de viabilizar, com segurança, o recolhimento noturno dos apenados beneficiados com trabalho externo. 4. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.
5. Decisão reformada para revogar o benefício CONCEDIDO AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08021553920248140000 19533831, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2.
Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo
; 3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA
; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido.
(TJ/PA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados. In casu, não restou demonstrada a inexistência ou superlotação de vagas no Sistema Penal de Santarém/PA
; III. Agravo conhecido e provido.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812555-49.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento
ao presente Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão impugnada, a fim de que o agravado
ROSINALDO AVINTE VIANA
retome regularmente o cumprimento da pena no regime estabelecido em lei, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/05/2026